Tribunal: STF
Processo: AI 672597
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA:


EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
   DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITO DE ORDEM PROCESSUAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. A jurisprudência desta Corte é no sentido de 
   que o direito líquido e certo é pressuposto do mandado de segurança 
   de ordem processual e nada tem a ver com o mérito da demanda. Por 
   essa razão, incabível o recurso extraordinário, visto que não há 
   ofensa direta à Constituição federal. Agravo regimental a que se 
   nega provimento.
Reexame de fatos e provas: impossibilidade (Súmula
   279/STF).
Agravo regimental ao qual se nega provimento.